Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702213-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto RICARDO ALVES BARBARA LEÃO, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos de no 0708659-61.2019.8.07.0020, em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante informa que nos autos originais foi determinada a penhora no rosto dos autos PJe 0710728-21.2022.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília, a quantia de R$ 17.529,89 (Dezessete Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos). Esclarece que os cálculos anteriormente homologados, com anuência do agravado, eram no valor de R$ 5.515,89 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Nove Centavos). Sendo que o agravado concordou com os cálculos e a Decisão ID 156491530. O agravado interpôs nova petição, ID 165938589, informando que houve equívoco nos cálculos da contadoria. e o Juízo a quo determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação, sendo apresentado novos cálculos com o valor de R$ 17.529,89 (Dezessete Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos). O agravante interpôs Embargos de Declaração em face da decisão que determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. Decisão ID 169452185, ora agravada, não conheceu dos Embargos de Declaração, por absoluta falta de previsão legal e que erros de cálculos não estão sujeitos à preclusão. Determinou a penhora do novo valor no rosto dos autos PJe 0710728-21.2022.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília. Requer, em sede de tutela recursal, o recebimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo; determinar a imediata suspensão da penhora no rosto dos autos 0710728-21.2022.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 17.529,89 (dezessete mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos). E subsidiariamente, que seja o valor penhorado seja o da primeira homologação dos cálculos, ou seja, R$ 5.515,89 (cinco mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos). É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 53261889. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A penhora de direito litigioso (penhora no "rosto dos autos") envolve crédito eventual e futuro para o qual o credor tem apenas mera expectativa de direito. A efetivação depende do trânsito em julgado da sentença de procedência. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição determinada pelo juiz de origem possa efetivamente resultar em dano irreparável ao agravante, não se afigurando plausível que a parte dependa desse crédito eventual para sua subsistência. A impenhorabilidade depende da demonstração, pelo executado, de que o valor é necessário para suas necessidades mínimas, o que não foi comprovado pelo agravante. Em relação a nova homologação dos cálculos da contadoria judicial, entendo ter acertado o Juízo "a quo". O Magistrado, detectando que houve equívoco na decisão, deverá corrigir, evitando, no caso concreto, o enriquecimento ilícito de uma das partes. Diante do exposto, indefiro os pedidos de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito